Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0714279-03.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO EDISON DE LIMA JUNIOR, MARIA SALOME ALMEIDA LIMA EMBARGADO: ITER BALDOINO DE SOUSA, YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES D E S P A C H O Intimem-se Iter Baldoino de Sousa e Yole Sorayonara Pinheiro Machado para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Francisco Edison de Lima Júnior e Maria Salomé Almeida Lima nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator